Tribunal: TJSP
Processo: 1019004-47.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização. Contrato de Empréstimo consignado. Documento acostado pelo réu. exame grafotécnico realizado. perito que confirmou que a assinatura é do autor.
Autor que nega ter firmado o contrato discutido nos autos, bem como afirma que as assinaturas lançadas nele não são suas. Prova pericial que foi produzida nos autos e que

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização. Contrato de Empréstimo consignado. Documento acostado pelo réu. exame grafotécnico realizado. perito que confirmou que a assinatura é do autor.
Autor que nega ter firmado o contrato discutido nos autos, bem como afirma que as assinaturas lançadas nele não são suas. Prova pericial que foi produzida nos autos e que declarou que as assinaturas são do autor. Contrato lícito. Cerceamento de defesa não caracterizado.

Tentativa do autor de ludibriar o Poder Judiciário, com objetivo ilegal. Débito exigível. Litigância de má-fé configurada.
A deslealdade processual por parte do autor restou evidenciada. Ao afirmar que o débito não existia, o autor alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal (enriquecimento sem causa), procedeu de modo temerário e formulou pretensão manifestamente infundada. Figura como litigante de má-fé. Condenação do autor, de ofício, ao pagamento de multa estimada em 9% do valor da causa.
Apelação do autor não provida, com condenação de ofício.